Tribunal: STF
Processo: RE 639929
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DIREITO A CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESA FINANCEIRA. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 10.865/2004: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS. DEPRECIAÇÃO DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. CREDITAMENTO. ART. 31 DA LEI N° 10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de inconstitucionalidade na AMS n° 2005.70.00.0005940/PR, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, ‘caput’, da Lei n° 10.865/2004. 2. Os bens passíveis de gerarem créditos pela depreciação são os adquiridos na vigência da não-cumulatividade, sem a limitação temporal do caput do art. 31 da Lei n°-10.865/2004. 3. Inviabilizado o aproveitamento dos créditos da depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado à época própria por óbice imposto pelo Fisco, incide correção monetária pela Taxa SELIC” (fl. 215, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para “suprir a omissão apontada, sem alterar o resultado do julgamento”:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA DO PIS E DA COFINS. DESPESAS FINANCEIRAS. ARTS. 3º, V, DAS LEIS N°S 10.637/2002 E 10.833/2003. APROVEITAMENTO. REVOGAÇÃO. É legitima a revogação posterior dos benefícios instituídos pelos arts. 3º, V, das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 pelos arts. 21 e 37 da Lei n° 10.865/2004” (fl. 241, vol. 2).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º, os incs. II e IV do art. 150, os incs. I e II do § 2º do art. 155, o inc. IV do art. 170 e a al. b do inc. I e o § 12 do art. 195 da Constituição da República.
    Assevera que “o presente recurso extraordinário traz à baila a discussão sobre a inconstitucionalidade da limitação imposta pelo art. 21 da Lei 10.865/04, que vetou o aproveitamento integral dos créditos de PIS e COFINS à alíquota de 1,65% e 7,60%, respectivamente, incidentes sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos já concedidos pelo regime das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, mantendo o tratamento para o valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil e despesas com aluguel, apenas a partir de 01 de agosto de 2004” (fl. 258, vol. 2).
    Salienta que, “com a restrição dos créditos enumerados, houve afronta à Igualdade na medida em que há tratamento díspar em relação às empresas que fizeram investimentos de expansão de planta industrial antes de abril de 2004 – como é o caso da Recorrente – comparando-se com suas concorrentes que fizeram as mesmas espécies de investimento a partir de abril de 2004. Tal discriminação se afigura extremamente injusta além de prejudicar sobremaneira a ora Apelada concretamente” (fl. 262, vol.2). 
    Argumenta que a “sistemática criada com fundamento no art. 195, § 12, da Constituição Federal, deve possuir elementos suficientes para enquadrá-la no conceito jurídico existente de ‘não-cumulatividade’. Caso contrário, a legislação em comento não encontra fundamento constitucional na referida alínea, representando apenas uma forma de majoração de tributo, bem como ferindo o Princípio do Não Confisco, consagrado no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal” (fls. 266-267).
    Argumenta ter sido “a inconstitucionalidade perpetrada pelo art. 21, art. 31 § 3º da Lei 10865/04” fl. 273, vol. 2).
    Pede “seja totalmente provido o recurso extraordinário ora interposto, de forma a garantir o direito da Recorrente em aproveitar integralmente os créditos de PIS/COFINS decorrentes de despesas financeiras atinentes a empréstimos, financiamentos, aluguéis, tudo conforme as razões supramencionadas” (fl. 273, vol. 2). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Na espécie vertente, quanto ao pedido de aproveitamento integral dos créditos de PIS e COFINS decorrentes das despesas financeiras de empréstimos e financiamentos, o Tribunal de origem assentou:
    “A autora defende a inconstitucionalidade dos arts. 21 e 37 da L 10.865/2004, nas partes em que revogaram o inc. V do art. 3º da L 10.833/2003 e o inc. V do art. 3º da L 10.637/2002, respectivamente.
    Os incisos revogados permitiam as empresas submetidas ao regime não-cumulativo da contribuição para o PIS e, da COFINS descontar da base de cálculo dessas contribuições créditos calculados em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos.
    Os arts. 21 e 37 da L 10.865/2004 não são inconstitucionais. Nada mais houve que a revogação de uma isenção anteriormente concedida pelos artigos 3º, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
    Não se tratando de benefício que exija o preenchimento de determinados requisitos pelo favorecido, tais como nas hipóteses de isenções condicionais, em que a revogação da lei concessiva não afeta o direito isencional, se este deflui não diretamente da lei, mas da satisfação, pelo destinatário da norma, dos requisitos nela postos, é possível sua revogação por lei posterior”.
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2004). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. A CUMULATIVIDADE PRESSUPÕE A SOBREPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. LEIS Nº 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000. 2. O aproveitamento de créditos relativos à revenda de veículos e autopeças adquiridos com a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sob o regime monofásico encerra discussão de índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes: RE 709.352-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/6/2014; e RE 738.521-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013. 3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: ‘TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - NÃO-CUMULATIVIDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS - SISTEMA MONOFÁSICO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - LEIS 10.637/02, 10.833/03 E 11.033/04 - APELAÇÃO IMPROVIDA.’ 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n. 762.892-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.4.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito a creditamento. Regime monofásico. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.191.049-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. PIS/COFINS. Frete relacionado à transferência de mercadorias entre estabelecimentos. Creditamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Soluções de Divergência. SRFB. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. O Tribunal de origem entendeu que a previsão legal de desconto de créditos relativos ao frete pago nas operações de venda de mercadorias (art. 3º, IX, da Lei nº 10.833/03) não abarca as despesas despendidas no transporte interno de mercadorias entre os estabelecimentos da impetrante, haja vista que tais despesas não estão diretamente ligadas a operações de venda, não fazendo jus ao desconto de créditos postulado. 2. Ambas as Turmas da Corte têm decidido pela natureza infraconstitucional da controvérsia posta nos autos, uma vez que o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demandaria previamente o cotejo das normas internas da Secretaria da Receita Federal do Brasil com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extraordinário. 3. Agravo regimental não provido. Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem”(ARE n. 964.493-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora